Tribunal: TJMT
Processo: 1061936-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061936-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA FERNANDES MENDES - CPF: 010.157.911-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso
Inominado:
1061936-57.2022.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
PATRICIA FERNANDES MENDES

Recorrido:
BANCO C6 S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
29/05 à 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO C/C INEXIGI
BI
LIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ENVIO
DO PLÁSTICO
PARA
A
RESIDÊNCIA
DO
CONSUMIDOR E

DO RESPECTIVO
DESBLOQUEIO.

CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de ação em que
a
consumidor
a

alega o seguinte:
a)
que
solicitou
cartão de crédito,
contudo,
nunca
o
recebeu em sua residência
e tampouco efetuou alguma compra
;
b)
que a instituição bancária procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida
no valor
de
R$
94,13 (noventa e
quatro reais e treze centavos
)
, que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.

2
.
R
estou incontroverso
nos autos
que
a
consumidor
a
solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou
seu desbloqueio para realização de compras
.

3
.
In
casu
,
não houve a comprovação da entrega do plástico
pela instituição financeira
,
o AR no corpo da peça defensiva não cont
é
m assinatura e fora devidamente impugnado pela parte consumidora.

4
. H
avendo a inscrição do nome d
a

consumidor
a
nos cadastros restritivos de crédito em razão
de
dívida de cartão de crédito, é ônus da instituição financeira comprovar
a entrega
do referido plástico, de forma a legitimar
a
cobrança

objurgada
.

5
.
A despeito dos argumentos utilizados pela Recorrida para contrapor o pedido d
a
Recorrente, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhe são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação d
a
consumidor
a
de desbloqueio do cartão de crédito.

6
.
Necessário, ainda, consignar que o caso
sub examine
não se
amolda aos casos
de utilização de cartão provisório
pel
o
consumidor
que viabiliza
ria

usufruir
do crédito antes do envio do cart
ão definitivo em sua
residência, porquanto

a proposta
apresentada em defesa e
assinada pel
a
consumidor
a

não consta qualquer
cláusula ou declaração de recebimento do
termo de autorização do débito na primeira compra, o que afastaria
a ilicitude da cobrança
efetuada
.

7
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida
na esfera extrapatrimonial.

8
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
. Quantum indenizatório fixado em R$
8.000,00 (oito
mil reais),
em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC),

que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

1
0
. Sentença
reformada
.

1
1
. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que a
consumidor
a
alega o seguinte:
a)
que solicitou cartão de crédito, contudo, nunca o recebeu em sua residência e tampouco efetuou alguma compra;
b)
que a instituição bancária procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida no valor de R$
94,13 (noventa e quatro reais e treze centavos
),

que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação da consumidora
nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente
PATRICIA FERNANDES MENDES

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que

a
ação seja julgada procedente
,
com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por
danos morais.

Em
contrarrazões (
ID
162353497
),
o
Recorrid
o

BANCO
C6 S/A,

refuta as
razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023